Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-47.2019.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000,
da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é embargante SANDRO DE
OLIVEIRA JUNIOR, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes
embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 2/18
Voto:
25013 CFF/C
Embargos de Declaração:
1500069-47.2019.8.26.0630/50000
Comarca:
Santa Bárbara D' Oeste
Vara:
Vara Criminal
Processo:
1500069-47.2019.8.26.0630
Embargante:
Sandro de Oliveira Junior
Embargada:
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração
Inexistência dos
vícios taxativamente elencados no artigo 619, do
Código de Processo Penal
Acolhimento

Descabimento Embargos rejeitados.
Vistos...
O recorrente Sandro de Oliveira Junior
opõe Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão lançado às
fls. 769/799 (autos principais), que, por votação unânime, rejeitou a
matéria preliminar suscitada e deu parcial provimento aos apelos
interpostos defensivamente, para absolver os réus, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de terem
infringido o disposto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, e, em
relação ao crime remanescente, reduzir as reprimendas impostas aos
apelantes Sandro e Luana para 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa mínimos, e ao recorrente Moises Osti para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 3/18
três) dias-multa no piso, mantida, no mais, a respeitável sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O embargante sustenta, em síntese, que
o v. Acórdão padece de obscuridades e contradições, relacionadas à
apreciação da matéria preliminar suscitada e de mérito, assim como de
contradição no tocante à fundamentação atinente ao afastamento da
causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
e à fixação do regime prisional (fls. 01/15).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
O Acórdão deve oferecer fundamentação
suficiente para justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão
recursal, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar detalhadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 4/18
todos os argumentos invocados, não apresenta qualquer falha, pois a
análise deve ser realizada em função do pedido, e não das razões lançadas
pelas partes.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado
tem liberdade para decidir, dentro dos limites fixados na lei e
na Constituição, conforme o seu convencimento, não estando
o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os motivos e
fundamentos que justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
E nesse passo, diversamente do sustentado pelo embargante, o v. Aresto embargado apreciou
expressamente e com clareza todas as teses e pleitos deduzidos no
recurso defensivo, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum.
O que se pretende, na realidade, a
despeito de se alegar obscuridades e contradições, não é a solvibilidade de
eventual deficiência do julgado, mas a rediscussão da matéria deduzida
em sede de apelação, com a reiteração de teses deduzidas nas razões
recursais, alvitrando o embargante a reversão da essência do v. Acórdão,
pugnando-se, novamente, pela absolvição.
De toda sorte, vale ressaltar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 5/18
acusado Sandro, em seu apelo, suscitou preliminarmente que a ilustre
Magistrada sentenciante equivocadamente concluiu pela ausência de
comprovação da propriedade da motocicleta “Hornet”, ao passo que a
decisão colegiada, assim ponderou a respeito do argumento declinado:
“(...) Ademais, a despeito da argumentação expendida nas razões
recursais do apelante Sandro, a circunstância de supostamente estar
comprovada a propriedade de uma das motocicletas apreendidas da ocasião dos
fatos não tem o condão de desnaturar a acusação, tampouco inquina de vício a
fundamentação esposada pela ilustre Magistrada de primeiro grau,
notadamente porque o édito condenatório se lastreou em diversos outros
elementos de prova, assim valorados em seu conjunto.” (fls. 775, autos
principais).
Observa-se que o argumento preliminar
de equívoco na fundamentação da respeitável sentença recorrida foi
rechaçado, pautando-se não pela assertiva de estar ou não efetivamente
comprovada a propriedade da aludida motocicleta, mas pelo fato de que a
circunstância (ainda que demonstrada a propriedade) não teria o condão
de alterar o panorama probatório, de enfraquecer a denúncia ou afastar a
responsabilização criminal do embargante, notadamente porque a
condenação se consubstanciou por outros elementos de prova, os quais
foram apreciados concretamente e em seu conjunto.
Ao contrário do que se tenta fazer crer o
embargante, o v. Acórdão impugnado não “deu razão à tese defensiva em
preliminar, pela existência de diálogo do embargante ...” (fls. 02), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 6/18
limitou-se a consignar que a questão atinente à comprovação da
propriedade daquele bem não ilidia os fundamentos da condenação.
Quanto às demais questões questionadas
em relação ao mérito e à dosimetria, tampouco se dessumem as
contradições, notadamente porque aduzidas em relação ao conjunto
probatório em si (supostas incompatibilidades com a versão dos policiais
militares ou das circunstâncias fáticas), e não em face das premissas ou
fundamentos contidos na própria decisão.
Ora, como preleciona Luis Guilherme
Aidar Bondioli “a contradição que dá ensejo aos embargos
declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio
pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se
presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de
declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes
do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e
outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e
julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei” (in
“Embargos de Declaração”, Ed. Saraiva, 1a edição, 2007, pág. 108).
Com efeito, o acórdão contraditório
apresenta proposições inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, uma
com a outra, apartando a parte dispositiva da necessária coerência
interna, o que, diversamente do aventado, não se afigurou no vertente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 7/18
caso.
Impõe-se reproduzir, por oportuno, a
análise do conjunto probatório que lastreou a condenação do embargante,
mormente porque não se limita ao excerto indicado nas razões dos
presentes embargos. Confira-se:
“(...) A materialidade delitiva é incontroversa e a autoria do delito
de tráfico recai com segurança sobre os apelantes.
Na fase inquisitiva, Luana negou as imputações, declarando que é
proprietária de um estabelecimento comercial denominado "LA Drinks" em
Santa Fé do Sul, mas que fica sob a responsabilidade de sua genitora. Alegou que
se mudou para a cidade de Santa Bárbara D'Oeste havia quatro meses, com o
propósito de residir com seu namorado, mas acabou alugando uma residência
sozinha. Afirmou que não tem emprego fixo na cidade, mas que sua genitora lhe
enviava dinheiro. Narrou que se encontrava dentro de sua residência; que o
portão sempre fica aberto, pois trata-se de uma vila com três casas. Disse que
Sandro, pessoa a quem conhece “de vista”, pediu para que ela fosse até o lado de
fora e guardasse sua moto dentro da residência, o que assim fez, pois este é
amigo de seu marido. Na oportunidade, o acusado Moises também se
encontrava do lado de fora. Quando saiu da residência, foi abordada por
policiais militares, os quais solicitaram permissão para revistar sua residência.
Enquanto revistaram sua residência, permaneceu do lado de fora, e só entrou
posteriormente junto com eles. Aduziu que somente “metade de uma bucha de
maconha” foi localizada sob seu travesseiro, mas que destinava ao seu consumo
pessoal. Alegou que tem conhecimento de que em uma das casas ocorre tráfico
de drogas, mas negou que tal fato ocorresse na sua residência. Afirmou que
quando da abordagem da polícia militar no local, várias pessoas que estavam
no quintal da casa correram e que parte da droga foi achada no chão (fls. 12).
Interrogada em Juízo, Luana insistiu na negativa. Disse que se
encontrava em sua casa, quando Sandro chegou para realizar a troca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 8/18
motocicletas, conforme havia combinado com seu namorado. Explicou que seu
namorado, conhecido como Júnior, não se encontrava no local, mas na casa da
mãe dele, e que após sua prisão, não teve mais contato com ele, razão pela qual
não foi possível indicá-lo como testemunha. Assim que colocou a moto no
interior da residência, os policiais chegaram e procederam à abordagem.
Permaneceram do lado de fora, enquanto os policiais realizavam as buscas,
sendo apreendida meia porção de maconha, que se destinava ao seu consumo
(fls. 305 registro audiovisual constante dos autos digitais).
Todavia, diversamente do relatado na fase inquisitiva, Luana
disse que ninguém fugiu por ocasião da abordagem policial e que tampouco
conhecia os moradores das casas situadas ao fundo do imóvel. E, contrariando
suas declarações em solo policial, passou a afirmar que os agentes públicos
desceram do telhado de uma casa vizinha com um pote redondo e certa quantia
em dinheiro, vindo a ter conhecimento depois que havia entorpecente (idem).
Em solo policial, Moises declarou que já foi preso por tráfico de
drogas, na fronteira do Paraguai, pela Polícia Rodoviária Federal, e se
encontrava respondendo em regime aberto. Disse que trabalhava em uma
marmoraria de propriedade do pai do acusado Sandro, recebendo a quantia de
R$ 1.200,00. Alegou ser viciado em cocaína. Sobre os fatos, relatou que se
encontrava no local com o objetivo de comprar cocaína, tendo adquirido uma
porção, pela quantia de R$ 20,00. Afirmou que conhece a corré Luana, por
morar no mesmo bairro, mas que não adquiriu entorpecente em sua casa, mas
em uma residência ao lado, de um vendedor que não soube identificar. Narrou
que estava defronte ao imóvel, quando o réu Sandro chegou, na condução de
uma motocicleta. Negou que estivessem juntos. Quanto a polícia militar chegou,
já havia consumido metade da porção de entorpecente que havia adquirido e
conversava com Sandro na ocasião, mas todas as pessoas que estavam lá se
evadiram, só restando ele, Luana e Sandro no local. Os policiais vasculharam a
casa de Luana e não acharam nada de ilícito, tampouco em sua posse ou em
poder de Sandro. O policial desceu do telhado e apresentou dinheiro e droga.
Afirmou que somente um “pino”, parcialmente consumido lhe pertencia (fls.13).
Em Juízo, Moisés modificou a versão primitiva, passando a admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 9/18
que em razão de dificuldades financeiras, decidiu vender drogas, isentando o
envolvimento dos réus Luana e Sandro. Afirmou que na ocasião dos fatos, foi até
a casa de um vizinho de Luana, com o propósito de retirar algumas porções de
entorpecentes para vender. Destacou que a cada dez porções vendidas, ganhava
R$ 40,00. Quando conversava com o indivíduo, avistou a viatura da polícia
militar e correu para os fundos. Arremessou as porções de droga sobre o
telhado. Nada de ilícito foi apreendido com eles, tampouco na residência de
Luana. Declarou que os entorpecentes foram encontrados sobre o telhado da
casa do vizinho (fls. 304 registro audiovisual constante dos autos digitais).
Também contrariando o relatado na Delegacia, Moisés disse que
apenas viu a corré Luana e o acusado Sandro conversando defronte ao portão e
se aproximou deles, instante em que foi abordado pela polícia (idem).
Perante a autoridade policial, Sandro negou envolvimento com o
tráfico. Disse que trabalhava na marmoraria pertencente a seu genitor, onde
também trabalhava o corréu Moises. Afirmou que já foi preso e processado
criminalmente por furto. Asseverou que é proprietário de uma motocicleta
“HORNET” e teria deixado esta por uma semana com Júnior, namorado da
acusada Luana, razão pela qual estava com a motocicleta “XT 660”. Ressaltou
que as motocicletas possuem o mesmo valor e que fizeram a troca a título de
teste. Aduziu que foi até o local dos fatos para pegar sua moto de volta e
devolver a de Júnior, quando lá encontrou Moisés, sabendo que este lá estava
para comprar droga. Explicou que estavam dentro da casa de Luana, quando os
policiais militares chegaram ao local e um rapaz saiu correndo pelos fundos.
Foram então abordados pelos policiais militares, os quais também revistaram a
casa de Luana, mas nada de ilícito foi localizado. Foram levados até o quintal da
casa quando um dos policiais saiu de cima do telhado de uma casa vizinha, já
trazendo um pote plástico em mãos e passaram a acusá-los de serem os
proprietários das drogas e do dinheiro. Aduziu que nada de ilícito foi apreendido
em seu poder (fls. 14).
Em Juízo, Sandro manteve a negativa, mas diversamente do
relatado em solo policial, afirmou enquanto realizava a troca das motocicletas
com a corré Luana, visualizou Moisés conversando com um rapaz “na casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 10/18
cima” e viu que ele se aproximou, quando também acabou sendo abordado (fls.
306 registro audiovisual constante dos autos digitais).
A despeito da argumentação defensiva, a prova colhida sob o
crivo do contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes, no tocante ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Os policiais militares Douglas Lincoln Silva dos Santos e Elizabeth
Dayane da Silva Bezerra narraram em detalhes e de forma harmônica o
essencial relativamente à ocorrência que culminou com a prisão dos réus e
apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia. Ambos destacaram que a
região dos fatos já era conhecida pela prática de tráfico, havendo inclusive
informações de que eram utilizadas duas motocicletas de grande porte para a
consecução dessa atividade, com a entrega das drogas e “recolha” do dinheiro.
Na data dos fatos, durante patrulhamento, avistaram uma motocicleta azul,
com emplacamento de outra cidade, e realizaram o acompanhamento a
distância. Visualizaram o condutor descer da moto e realizar a permuta de algo
com o indivíduo que saía da residência de Luana. Solicitaram apoio de outra
equipe e procederam à abordagem. Escutaram um barulho vindo do fundo do
imóvel, aparentando ser de alguém que se evadia. Com Sandro, condutor da
motocicleta, foram apreendidas algumas porções de entorpecentes (dois “kits”
de crack e um “kit” de cocaína) e com Moises (pessoa que saía da casa de
Luana), foi localizada relevante quantia em dinheiro, que superava R$ 5.500,00,
separada em blocos de notas. O policial que havia adentrado ao imóvel para
averiguar o barulho notou que a porta da sala estava aberta e Luana consentiu
com a busca na casa. Localizaram na sala um pote de plástico, contendo certa
quantia em moedas, algumas porções de drogas (maconha, crack e cocaína) e
anotações indicando entrada e saída de dinheiro. Próximo ao muro do imóvel,
encontraram algumas porções de entorpecentes espalhadas (possivelmente da
pessoa que se evadiu). Luana revelou que residia naquela casa e a alugava para
ser utilizada para armazenar droga, informando que Moises realizava a venda e
Sandro fazia o “recolhe” (entrega de droga e retirada do dinheiro da biqueira).
Os demais réus nada disseram a respeito dos fatos. Não conheciam os acusados
antes do flagrante (fls. 303 registros audiovisuais constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 11/18
digitais).
A policial Douglas acrescentou que, ao escutar forte barulho do
interior do imóvel, adentrou ao local e viu uma pessoa pulando do muro pelos
fundos, mas não conseguiu detê-la. Subiu sobre o telhado e apenas encontrou
um chinelo. Declarou ainda que Luana estava na sala da residência e informou
que o indivíduo que havia fugido era seu namorado, mencionando que era
proprietária da casa e alugava para que fizessem a comercialização de
entorpecentes. A ré revelou informalmente que seu namorado e Moises
realizavam a venda e Sandro recolhia o dinheiro (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes policiais e a
regra é de que agem no estrito cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser
específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger
indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de
passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente,
inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus
depoimentos por testemunhas civis, especialmente em crimes desta natureza,
envolvendo a prática de tráfico de drogas, que devem ser duramente
combatidos, mas, nos quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar por medo
de represálias.
Não se pode descurar que os policiais militares, acostumados a
essas ocorrências, são os mais próximos, infelizmente, do submundo das drogas,
razão pela qual, normalmente não se enganam quanto à finalidade do material
proscrito apreendido, salvo prova cabal em contrário que, na espécie, não foi
produzida, não existindo, a rigor o menor resquício de dúvida sobre o seu
proceder.
Por outro lado, os mencionados milicianos não tinham motivos
para alterar a dinâmica dos acontecimentos com o intuito de atribuir aos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 12/18
crime dessa gravidade, mesmo porque sequer os conheciam antes dos fatos em
questão, tanto que nada nesse sentido foi concretamente demonstrado ou
apontado pela Defesa (CPP, art. 156),
Nesse diapasão, não se evidenciou no caso concreto qualquer
indício de prova a embasar suposta ou eventual ocorrência de flagrante forjado,
pois os relatos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência encontram-se
em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva,
não se dessumindo fato objetivo e concreto que demonstre ou justifique a
intenção deliberada de prejudicar os recorrentes, de modo a “forjar” a
apreensão de diversas porções de entorpecentes, de natureza variada, além de
vultosa quantia em dinheiro e de manuscritos relacionados à contabilidade.
Consigne-se, ainda, que não se vislumbra divergência de relevo
entre as declarações das mencionadas testemunhas, notadamente porque as
aventadas dissensões relacionam-se a aspectos secundários, não atingindo parte
substancial da imputação, de sorte que não são hábeis a desnaturar a acusação,
tampouco de retirar a credibilidade de seus depoimentos.
No entanto, não se pode desconsiderar as contradições emergidas
das declarações dos réus, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo.
Ora, conforme alhures reportado, na fase inquisitiva, os réus
apontaram que Moises e Sandro conversavam por ocasião da abordagem
policial, o que, aliás, não destoa do relato dos policiais. Todavia, em Juízo, Luana
e Sandro passaram a mencionar que Moisés estava se aproximando do local,
quando todos foram abordados.
Observa-se, outrossim, que contrariando a própria versão
externada por Luana, que admitiu ter sido apreendida metade de uma porção
de maconha em sua casa, os réus Sandro e Moisés alegaram que nada de ilícito
foi encontrado em sua residência. Ainda, na fase inquisitiva, Luana e Moisés
aduziram que outras pessoas estariam presentes no local, tendo se evadido com
a aproximação policial, circunstância essa não mencionada por eles por ocasião
do interrogatório judicial. Luana, em solo policial, também apontou que os
entorpecentes foram encontrados no chão, mas em Juízo, passou a aventar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 13/18
policial encontrou um “pote redondo” sobre o telhado da casa vizinha, vindo,
depois, a ter conhecimento da existência de drogas e de dinheiro.
E a propósito dos argumentos declinados pelo corréu Sandro,
impõe-se assinalar que conquanto demonstrada sua posse ou propriedade
legítima em relação à motocicleta “Hornet”, a circunstância, por si só, não
descaracteriza a conduta imputada, tampouco altera os relatos das
testemunhas de acusação, notadamente porque, de acordo com elas, a polícia
tinha conhecimentos de informações dando conta da utilização de motocicletas
de “grande porte” para prática do tráfico.
Não se pode desprezar, ainda, que se a presença do acusado
Sandro no endereço dos fatos fosse exclusivamente motivada por suposta
transação comercial relativamente à troca de motocicletas com a pessoa
apelidada de “Testa”, conforme por ele alegado, nada impediria que fossem
apresentados dados qualificativos desse indivíduo ou de seu paradeiro, ou
mesmo fosse ele arrolado como testemunha, a fim de corroborar seu álibi.
Porém, do contrário, nenhuma informação substancial foi apresentada, sendo
certo que nem mesmo a acusada Luana, supostamente namorada daquele,
revelou outros dados capazes de melhor identificá-lo, tornando, de fato, muito
frágeis os argumentos externados.
Com efeito, do cotejo do conjunto probatório amealhado aos
autos, conclui-se que a par da variedade, natureza e quantidade de
entorpecentes apreendida [57 porções de crack, 23 eppendorfs de cocaína e 13
porções de maconha
fls. 34/35; 37/42; 375/379), a forma de
acondicionamento das substâncias, a apreensão de expressivo valor em espécie
(R$ 5.768,90 fls. 32), e de anotações indicativas de contabilidade (fls. 32),
assim como às circunstâncias da ocorrência policial, procedida em local
conhecido como ponto de comércio de drogas, em seu conjunto, deixam
evidenciada a mercancia ilícita imputada, não havendo se cogitar de
insuficiência probatória, tampouco da pretendida desclassificação da conduta.
Ressalte-se que a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de
entrega de substância entorpecente a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 14/18
O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos
descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como
denunciado. (...)”
Como se vê, o v. Acórdão sopesou as
dissenções emergidas das declarações dos corréus, associadas ao cotejo
dos relatos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis diretamente
pela ocorrência, e das circunstâncias da prisão em flagrante e da
apreensão de entorpecentes variados, expressivo valor em espécie e
anotações indicativas de contabilidade.
Outrossim, no tocante à dosimetria
penal, especificamente em relação ao embargante, assim consignou o v.
Aresto impugnado:
“(...) Passa-se, assim, ao exame da dosimetria penal concernente
ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Tributado respeito ao entendimento esposado pela ilustre
sentenciante, as basilares ficam individualmente estabelecidas no piso, porque a
quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos permanecerão
valorados apenas na terceira etapa, a fim de se evitar a incidência do vedado bis
in idem.
Em relação ao corréu Moises, conserva-se o acréscimo de 1/6,
incidente na etapa intermediária, em face da agravante da reincidência,
corretamente revelada às fls. 150/153, enquanto as reprimendas dos acusados
Luana e Sandro permaneceram inalteradas, à míngua de agravantes e
atenuantes. (...)
Não obstante o afastamento da responsabilização quanto ao
crime de associação, os recorrentes não fazem jus ao redutor especial inserto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 15/18
Lei Antidrogas.
Em relação ao réu Moises, a recidiva, por si só, obsta o
deferimento da benesse, por expressa vedação legal e, no que tange a Luana e
Sandro, malgrado primários, também não há se cogitar de redução com esteio
nessa minorante, tendo em conta a quantidade, variedade e nocividade dos
entorpecentes confiscados (57 porções de crack, 23 eppendorfs de cocaína e 13
porções de maconha fls. 34/35; 37/42; 375/379), apreensão de vultosa
quantia em dinheiro (R$ 5.768,90 fls. 32), e de anotações indicativas de
contabilidade,
circunstâncias fáticas incompatíveis
com a traficância
esporádica, evidenciando que os réus não eram meros principiantes na
consecução desse delito, ao inverso, denotam seu envolvimento com a atividade
criminosa, de forma a obstar o reconhecimento da pretendida benesse legal.
Ora, é sabido que ao editar a Lei no 11.343/06, o legislador
objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado
por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o
traficante habitual.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
apontam
situações
caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar
respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e
apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções
individualizadas, balanças de precisão, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas.
Desse
modo,
ausentes
outras
causas
modificadoras,
as
reprimendas dos réus Luana Jaqueline e Sandro estabilizam-se, individualmente,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, e a do
acusado Moisés perfaz-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa no piso.
Conserva-se o regime inicialmente fechado aos acusados, porque
mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, tanto pelos montantes punitivos, quanto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 16/18
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
assim como pelo desfavorecimento das circunstâncias judiciais apontadas
(reincidência do réu Moises) e consequências fáticas concretamente recolhidas
dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no
11.343/06, em especial a quantidade, diversidade e natureza nociva das
substâncias proscritas apreendidas.
Diante de tais particularidades desfavoráveis, analisadas à luz do
caso concreto, não se cogita de ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso
Supremo Tribunal Federal, ou 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as
quais tampouco têm efeito vinculante.
De igual modo, inviável a conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos ou a outorga de sursis, seja em face das penas aplicadas,
seja porque reservadas aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso (vide
a Exposição de Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de
1996), não aos equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal,
reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade parcial das vedações
contidas nos artigos 33, § 4o, e 44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS,
DJe 15.12.2010), e a Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no
D.O.U. de 16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei
, há de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais, além da total incompatibilidade com o regime prisional
obrigatório (inicial fechado), conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não
estão preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois,
ainda que se considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o inciso III não se
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos e as
circunstâncias dos crimes (lucro fácil em detrimento da essência e condição
humana), aliados às consequências (fator de séria desestabilização familiar e
social), deixam franqueada a insuficiência da substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 17/18
aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida
desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da
disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente
representativa.
Frise-se, por oportuno, que o preceito inserto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, tem incidência em hipóteses excepcionais, em que o
período de prisão cautelar for computável a ponto de justificar o imediato
abrandamento do regime prisional, com informações específicas acerca do real
tempo da prisão provisória, o que não é o caso em testilha.
Em outras palavras, conforme preleciona Guilherme de Souza
Nucci, ao proceder à detração, “...não está o julgador obrigado a conceder
'sempre' o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se
considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado
pelo art. 33, § 3o.” (in “Código de Processo Penal Comentado”, Editora Forense,
13a edição, pág. 805).
Nesse contexto fático-processual, ainda que se ponderasse a
detração, o tempo da pena privativa de liberdade remanescente não ensejaria
de forma autômata, pelas razões alinhavadas, a atenuação do regime prisional,
considerada a prática concreta dos crimes em discussão. (...)” fls. 793/798.
A propósito da argumentação defensiva,
insta salientar que o v. Acórdão se pautou por elementos concretos e
mediante fundamentação idônea, não se vislumbrando ilegalidade ou
desproporcionalidade, tampouco ter havido erro técnico ou contradição
ao examinar as etapas da dosimetria da pena imposta ao embargante.
Vale salientar que a mencionada decisão
pontuou que os entorpecentes haviam sido apreendidos exclusivamente
na posse do embargante Sandro, mas, por óbvio, o contexto da apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500069-47.2019.8.26.0630/50000 - lauda 18/18
o incriminou e, sendo assim, de rigor que fosse igualmente valorado em
relação aos três réus.
Enfim, ainda que ao propósito de
prequestionamento das matérias aduzidas, os declaratórios não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão
embargada, como é o caso, porquanto só devem ser admitidos para que o
juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Frise-se, por fim, que eventual tentativa
de preencher requisito de admissibilidade para interpor recurso perante
as instâncias superiores não basta para o acolhimento da presente
impugnação, porquanto, para que se tenha por configurado tal
pressuposto, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão invocada como controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)